Tribunal: TJMT
Processo: 1007092-34.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-19
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1007092-34.2020.8.11.0000 – COMARCA DE COLNIZA
IMPETRANTE: - DR. ALESSANDRO DA CRUZ POLVEIRO
PACIENTE: - MARCIO TAKAHASHI DA SILVA
Vistos.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pelo Dr. Alessandro da Cruz Polveiro, em favor de Marcio Takahashi da Silva, visando cessar o constrangimento ilegal que alega estar sofrendo o paciente, imposto pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Colniza /MT, nos autos n.o 177-59.2020.811.0105, Código: 101130, sob o argumento de ausência de fundamentação idônea da decisão que decretou a prisão preventiva e dos requisitos do artigo 312, do CPP, assim como na ocorrência de excesso de prazo.
De acordo com o impetrante, o paciente foi preso em flagrante delito no dia 02 de fevereiro de 2020, por volta das 03h30min., pela prática, em tese, do delito previsto no artigo 129, § 9o, Código Penal, tendo em vista que, na referida data, teria ofendido a integridade corporal da vítima Rafaela de Melo Fortunato, sua esposa, agredindo-a fisicamente, por meio de asfixia, causando as lesões descritas no exame de corpo de delito e mapa topográfico para localização de lesões (Id. 37414031 – p. 43/46).
Afirma que o paciente é “suspeito da pratica de crime previsto no artigo 129 § 9o, no qual a sua pena mínima é de 03 meses a 03 anos de detenção, consoante que todos os crimes com pena de detenção têm inicio de cumprimento de pena no regime aberto ou semi-aberto, não se admitindo o regime inicialmente fechado, mas somente, quando do início da execução da pena, portanto não há motivos para manter o réu preso preventivamente”.
O impetrante sustenta que inexistem provas do crime e de sua autoria, bem como que a fundamentação lançada pelo magistrado a quo na decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, é inidônea para sustentar a segregação cautelar, sob o argumento de que existiam outras pessoas na residência do casal que poderia servir como testemunhas para melhor elucidação dos fatos, porém, nenhuma testemunha foi ouvida, portanto, sendo que as provas trazidas aos autos pela autoridade policial são fracas e não são suficiente para se manter o réu preso preventivamente.
Afirma que, na referida decisão não houve indicação de qualquer elemento concreto capaz de indigitar que, se solto, o paciente poderá ofertar risco à ordem pública, à conveniência da instrução criminal, bem como à aplicação da lei penal, não restando preenchidos, assim, os requisitos descritos no artigo 312, do CPP.
Assevera que, no caso em análise verifica-se a ocorrência de excesso de prazo na instrução, tendo em vista que o crime fora cometido em 02 de fevereiro de 2020 e a denúncia foi recebida em 04 de março de 2020, ou seja, o paciente já se encontra segregado há mais de 43 (quarenta e três) dias, não tendo sido nem mesmo citado nos termos do artigo 396 do CPP, bem como que “não houve ainda data designada para audiência, e mesmo que seja designada audiência, o tempo em que o paciente permanece preso se aproxima do mínimo das penas dos delitos que o mesmo foi denunciado, podendo ocorrer o cumprimento antecipado da pena (caso condenado)”.
De acordo com o impetrante, tal excesso de prazo se dá exclusivamente pelo Estado, tendo em vista que a defesa sequer se pronunciou nos autos até o presente momento.
O impetrante afirma que a vítima abriu mão da fixação de medidas protetivas de urgência, conforme se verifica de suas declarações prestadas perante a autoridade policial (Id. 37414031).
Destaca os predicados pessoais do paciente, afirmando tratar-se de réu primário, de bons antecedentes, possui residência fixa no distrito da culpa, trabalha diariamente para o auxílio de sua família, razão pela qual sustenta estarem devidamente preenchidos os requisitos para a concessão da benesse postulada.
Assim, diante do suposto constrangimento ilegal a que alega estar submetido o paciente, requer a concessão liminar da ordem a fim de que seja determinado o trancamento da ação penal, por falta de justa causa, revogada a prisão preventiva do paciente, com a imediata expedição de alvará de soltura mediante, caso cabível, imposição de medidas cautelares diversas da prisão (uso de tornozeleira eletrônica), e, no mérito, seja confirmada a liminar, concedendo a ordem em definitivo.
É o relatório. Decido.
Infere-se dos autos que a pretensão esposada no writ é a de obter provimento jurisdicional que permita a reforma da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, determinando-se, assim, a revogação da segregação cautelar, em razão da alegada falta de fundamentação da r. decisão, aliada à ausência dos pressupostos definidos no art. 312 do Código de Processo Penal e, a ocorrência de excesso de prazo, determinando-se, ainda, o trancamento da ação penal.
A prisão em flagrante foi convertida em preventiva (Id. 33916026 – p. 30/32) no dia 02 de fevereiro de 2020, com fundamento na necessidade de garantir a ordem pública, aplicação da lei penal, e o bom andamento da instrução criminal, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Contudo, deixou de realizar audiência de custódia, haja vista, a inviabilidade técnica (internet) para realizá-la por videoconferência, conforme se verifica no conteúdo da r. decisão, verbis:
“(...) Ouviram-se os envolvidos, lançada as respectivas assinaturas e entregue ao indiciado, conforme recibo por este assinado, dentro de 24 (vinte e quatro), a competente nota de culpa.
Assim sendo, passo à análise acerca da necessidade da conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva (art. 310, II, CPP).
Em detida análise da documentação trazida aos autos, como os boletins de ocorrência, depoimento dos envolvidos, ficou comprovado os indícios de autoria.
A prisão provisória dentre as quais se inclui a prisão preventiva é medida de exceção, somente podendo subsistir quando presentes e expressamente indicadas as hipóteses trazidas pelo art. 312, do Código de Processo Penal, como justificativas para o cerceamento prévio da liberdade dos cidadãos.
Nesse contexto, a autoridade judiciária deve perquirir, quando da imposição ou manutenção da custódia do acusado, se está presente a necessidade de se resguardar a ordem pública, a ordem econômica, a aplicação da lei penal, ou ainda o bom andamento da instrução criminal, fundamentos listados pelo citado dispositivo processual, bem como sobre quais fatos relacionados à conduta delitiva a existência de tais circunstâncias foi extraída.
A preservação da ordem pública não se restringe apenas a medidas de prevenção da irrupção de conflitos e tumultos, embora essas sejam maximamente importantes, mas abrange também a promoção daquelas providências de resguardo à integridade das instituições, à sua credibilidade social e ao aumento da confiança da população nós mecanismos oficiais de repressão às diversas formas de delinquência, sobretudo quando tais circunstâncias apresentam-se aliadas à gravidade concreta do delito, perceptível pela forma como foi conduzido e realizado.
Analisando os autos, verifica-se a necessidade de ser assegurada a garantia da ordem pública, bem como da aplicação da lei penal, tendo em vista a gravidade dos fatos em relação à suposta prática do crime de lesão corporal no ambiente familiar, contra sua própria convivente, nos termos do artigo 313, inciso I1I, do CPP.
A materialidade do delito está atestada pelo Boletim de Ocorrência e pelos depoimentos prestados no bojo do Auto de Prisão em Flagrante.
A doutrina e a Jurisprudência são uníssonas no sentido de que, em situação como esta, o requisito da "garantia da ordem pública" está presente, haja vista que a prisão preventiva visa também acautelar o meio social e assegurar a credibilidade da justiça. (...).
Diante das circunstâncias particulares envoltas ao caso concreto, entendo necessária a decretação da segregação cautelar do réu, por estarem presentes os requisitos e os fundamentos que autorizam a decretação da prisão preventiva, ressaltando a necessidade de se garantir a ordem pública, a aplicação da lei penal, e o bom andamento da instrução criminal, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal.
Ademais, a conduta praticada pelo flagranteado justifica a sua segregação cautelar neste momento. Portanto, outras medidas cautelares são insuficientes para evitar a prática de novas infrações penais pelo indiciado, devido às circunstâncias do fato e características pessoais.
Presentes todos os pressupostos contidos nos art. 310 e seguintes do Código de Processo Penal, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de Mareio Takahashi da Silva, nestes autos, com fulcro nos artigos 311, 312 e 313, inciso III, todos do Código de Processo Penal”.
Segundo o impetrante, foi apresentado pedido de revogação da prisão preventiva do paciente em 03 de fevereiro do corrente ano, pleito este que foi indeferido pelo magistrado de origem, nos seguintes termos:
“(...) Quanto ao pleito defensivo de revogação da prisão preventiva, é preciso ter em conta que a decisão do juízo plantonista foi tomada no dia 02/02/2020 com jurisdição plena, de modo que sua alteração só pode dar-se pelas vias recursais ou diante de apresentação de fatos novos, os quais não foram apresentados nesta oportunidade, razão por que MANTENHO a prisão pelos próprios fundamentos, cujas razões faço Página 47 referência “per relationem”. SAEM os presentes intimados. CUMPRA-SE (...)”.
No que se refere ao alegado excesso de prazo, o impetrante sustenta que não há que se falar em atraso atribuível à conduta da defesa, eis que esta em nada contribuiu para o retardamento da instrução do feito, sendo que a demora se deu pelas decisões do próprio estado, tendo em vista que o paciente sequer foi citado a respeito do recebimento da denúncia, estando preso há mais de 43 (quarenta e três) dias.
É cediço que a concessão de habeas corpus em razão da configuração de excesso de prazo é medida de todo excepcional, somente admitida nos casos em que for demonstrado que a dilação seja decorrência exclusiva de diligências suscitadas pela acusação; resulte da inércia do próprio aparato judicial ou implique em ofensa ao princípio da razoabilidade.
Assim, na hipótese em análise, não se desprezando a potencialidade lesiva da infração noticiada, as medidas cautelares diversas, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, mostram-se eficazes e suficientes para os fins visados quando da ordenação da preventiva - resguardar a ordem pública -, principalmente em se considerando a favorabilidade das suas condições pessoais.
In casu, o paciente não responde a inquéritos/ações penais por crimes de violência doméstica e não houve descumprimento de medidas protetivas anteriormente deferidas em favor da vítima, de modo que existem medidas alternativas à prisão que podem assegurar sua integridade.
Ante o exposto, defiro parcialmente a liminar alvitrada na presente ordem mandamental em benefício de Marcio Takahashi da Silva, qualificado, para conceder-lhe liberdade provisória nos autos n.o 177-59.2020.811.0105, Código: 101130, em trâmite perante a Vara Única da Comarca de Colniza/MT, determinando a imediata expedição de alvará de soltura, se por outro motivo não estiver preso, até a resolução definitiva do mérito da presente ordem, clausulada com as seguintes condições:
1) Comparecimento, em juízo, até o quinto dia útil de cada mês para esclarecer e justificarem suas atividades;
2) Proibição de se ausentar da comarca sem prévia autorização do juízo, comunicando à autoridade judiciária, imediatamente, eventual mudança de endereço, fornecendo o novo lugar em que poderá ser encontrado;
3) Recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga;
4) Monitoramento eletrônico, consistente no uso de tornozeleira eletrônica.
5) Proibição de se aproximar da vítima, de seus parentes, ou de pessoas de seu convívio, a uma distância mínima de 500 metros, tampouco de manter contato com as testemunhas, não podendo externar alguma espécie de manifestação provocativa contra qualquer pessoa ligada à vítima, seja por meio de redes sociais, contato telefônico, via SMS, WhatsApp ou qualquer outro tipo de aplicativo;
6) Desde já fica autorizada à autoridade coatora impor, substituir ou alterar quaisquer medidas cautelares que reputar convenientes e adequadas ao caso em questão.
Fica o juízo de origem responsável pela realização da audiência para colocação da tornozeleira eletrônica, bem como pela expedição de alvará de soltura em favor do paciente, salvo se por outro motivo estiver preso, advertindo-o expressamente sobre as medidas cautelares impostas, e sobre a possibilidade de decreto de nova prisão em caso de descumprimento.
Expeça-se ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este Sodalício, no prazo de 05 (cinco) dias, relatório objetivo do feito correlato, juntamente com as informações e cópias dos documentos jurídicos indispensáveis à apreciação desta ação constitucional, em observância às exigências apontadas no artigo 1o, do Provimento no. 47/2013-CGJ, de 05 de dezembro de 2013; consignando-se ainda, no citado ofício, a solicitação para que o impetrado preste informações complementares em caso de alteração superveniente do quadro fático e/ou jurídico do feito originário que possa influenciar no julgamento de mérito da ação mandamental. Findo o prazo sem que os informes sejam prestados, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão dos autos para as providências pertinentes.
Por fim, remeta-se o feito à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na inicial.
Cumpra-se.
Cuiabá, 18 de março de 2020.
Desembargador Juvenal Pereira da Silva
Relator